Tribunal: STF
Processo: HC 260033
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-15
Data de publicação: 2025-08-15

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Crimes de lesão corporal, ameaça, violência psicológica Violência doméstica. Prisão preventiva. Não se conhece de recurso ordinário em habeas corpus cujo pedido se limita a reproduzir, sem inovação de fato e/ou de direito, os fundamentos de writ anterior. Precedentes. Negativa de seguimento.



    Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de R.L.N.B., contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC 1.001.423/SP (evento 7, fls. 32-38).



    O paciente foi preso preventivamente pela suposta prática dos crimes de lesão corporal, ameaça, violência psicológica contra a mulher, estelionato e coação no curso do processo, previstos no art. 129, § 9º, art. 147, § 1º, art. 147-B e art. 344, todos do Código Penal c/c Lei 11.340/2006 (evento 2).



    No presente writ, a Defesa sustenta inidônea a fundamentação do decreto prisional, porquanto ausentes os requisitos autorizadores da medida. Assevera a ilicitude das provas produzidas em desfavor do paciente, em razão da fragilidade da prova digital. Aduz a inocorrência de supressão de instância quanto a apreciação do tema pelo Superior Tribunal de Justiça. Requer, em medida liminar e no mérito, a revogação da prisão preventiva. 



    É o relatório. Decido.



    Verifico que o objeto do presente recurso ordinário coincide com o do HC 258.805/SP, de minha relatoria, ao qual neguei seguimento em 15.7.2025, e cujo trânsito em julgado se deu no dia 09.8.2025. Ressalto que os feitos atacam a mesma decisão do Superior Tribunal de Justiça, com as mesmas partes, o mesmo pedido e a mesma causa de pedir.



    Dessa maneira, não há como dar prosseguimento ao presente feito, enquanto mera reiteração de impetração anterior: “A mera reiteração de pedido, que se limita a reproduzir, sem qualquer inovação de fato e/ou de direito, os mesmos fundamentos subjacentes a postulação anterior, torna inviável o próprio conhecimento da ação de habeas corpus” (HC 146.334-AgR/PR, Rel. Min. Celso de Mello, 2ª Turma, DJe 23.10.2017); “a jurisprudência deste Supremo Tribunal já assentou a inadmissibilidade de ‘habeas corpus em que se reitera pretensão veiculada em impetração anterior já examinada e denegada’ (HC nº 126.835/DF-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe 18/8/15)”(HC 129.705-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, 2ª Turma, DJe 14.12.2015); e “O habeas corpus é inadmissível quando se trata de mera reiteração das razões de medida anteriormente impetrada nesta Corte. Precedentes.” (RHC 113.089-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 05.9.2014).



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF). 



    Publique-se.



    Brasília, 15 de agosto de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente